Tribunal: TJES
Processo: 0000491-91.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-91.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000491-91.2022.8.08.0016

EMBARGANTE: JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA

Advogados do(a) EMBARGANTE: RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084, MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG41134, JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
P
ARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3. Reconhecida a legal propriedade do bem de terceiro apreendido pela Justiça, deve-se isentá-lo do pagamento de taxas, tarifas e despesas relativas a essa apreensão, remoção e estadia em pátio do DETRAN, salvo se retido por outra razão jurídico administrativa.

4.
Recurso a que
se dá parcial
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000491-91.2022.8.08.0016

EMBARGANTE: JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA

Advogados do(a) EMBARGANTE: RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084, MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG41134, JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA
,
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, (Id. 6182095) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal anteriormente interposto, reformando a sentença apenas para determinar a restituição do veículo apreendido ao seu proprietário.

O recorrente sustenta (ID 6307192), em síntese, que há omissão no julgado, uma vez que a Colenda Câmara manteve a elevação da pena base em razão da quantidade de droga apreendida, bem como afastou a benesse do tráfico privilegiado. Aduz, ainda, omissão no julgado em razão da não isenção do pagamento das despesas administrativas relativas à remoção, estadia e retirada do veículo do pátio do DETRAN/ES.

Deste modo, requer seja sanado o vício, reformando o acórdão com efeitos infringentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
6407135
)
opinando para que seja
dado parcial

provimento aos aclaratórios,
apenas para isentar o embargante do pagamento das custas administrativas com o veículo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
assiste
parcial
razão
ao

e
mbargante.

Inicialmente, quanto ao argumento de omissão no julgado nos pedidos de reforma da dosimetria da pena, entendo que se trata de mero inconformismo da parte.

Quanto à exasperação da pena base, no voto condutor do acórdão ressaltou-se que
“
a pena base foi exasperada em razão da quantidade de droga apreendida, qual seja, aproximadamente
220kg (duzentos e vinte) quilos de maconha
, montante que ultrapassa a normalidade da conduta, devendo ser levado em conta, ainda, a
realidade da Comarca de interior

e quantidade de usos individuais possíveis. Assim, entendo como justo e proporcional majorar a
pena base em 03 (três) anos
”.

Deste modo, em razão da
quantidade de droga apreendida
e da
realidade de cidade do interior
, mostra-se justo e proporcional a exasperação da pena base além de 1/8, entre o intervalo da pena mínima e máxima cominadas ao delito.

Em relação ao tráfico privilegiado, no voto condutor do acórdão restou destacado que:

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria (nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena),
configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(Tese de Repercussão Geral n. 712) - (REsp n. 1887511/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021) - (AgRg no HC n. 732.708/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/5/2022).

Todavia, no caso dos autos, observo que o juízo de primeiro grau não fundamentou a sua inaplicabilidade apenas em razão da quantidade da droga apreendida. Destacou-se que “
o profissionalismo da abordagem, do transporte e a quantidade de drogas, associado ao pagamento que receberia, tudo é suficiente para tornar inquestionável a inserção do réu, em caráter voluntário, a uma empreitada criminosa organizada
”.

Ora, o
transporte entre dois Estados da Federação
, somado à
quantidade de droga transportada (223kg de maconha)
, além do fato de que receberia cerca de
R$ 12.000,00 (doze) mil reais pela conduta,
demonstram que o apelante
possuía envolvimento com grupo criminoso
, devendo, portanto ser afastada a causa de diminuição de pena pretendida.

Deste modo, entendo como correto o afastamento da causa de diminuição de pena.

Portanto, no que tange ao pleito de reforma da dosimetria da pena, não há que se falar em omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, quando à isenção referente ao pagamento das despesas administrativas relativas à remoção, estadia e retirada do veículo do pátio do DETRAN/ES, entendo que assiste razão à defesa.

Restou destacado no voto condutor do acórdão que “como não restou comprovado nos autos que o proprietário do veículo tinha ciência de que o bem era utilizado para o tráfico de drogas, ou que o bem era utilizado para a prática do ilícito penal de forma rotineira, entendo que o bem deve ser restituído ao seu proprietário”, pai do réu.

Assim, reconhecida a legal propriedade do veículo de terceiro apreendido pela Justiça, deve-se isentá-lo do pagamento de taxas, tarifas e despesas relativas a essa apreensão, remoção e estadia em pátio do DETRAN, salvo se retido por outra razão jurídico-administrativa estiver detido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos aclaratórios, isentando o proprietário do veículo Hyunday HB20, placa OPD 4505, do pagamento de taxas, tarifas e despesas relativas a essa apreensão, remoção e estadia em pátio do DETRAN em razão da ação penal nº 0000491-91.2022.8.08.0016, salvo se por outros motivos jurídico-administrativos o veículo estiver detido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)